Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO. INSALUBRIDADE. ELEVAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. GRAU MÉDIO.
1. A Constituição Federal trouxe proteção especial ao trabalhador que esteja exposto em atividade peculiar, que apresente risco ou perigo, por intermédio do adicional de remuneração.
2. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme art. 79 da Lei Complementar n. 840/11.
3. A caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico, não se permitindo perceber adicional em seu grau máximo quando o perito judicial concluiu ser de grau médio.
4. Negou-se provimento ao recurso.